Tribunal: CARF
Processo: 18471.000784/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000784/2008-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.531 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KOHLER & MOURÃO ADVOGADOS S/C - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 42 a 49, lavrado pela
Defis/Rio de Janeiro em decorrência de falta de recolhimento da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, consubstanciando
exigência de crédito tributário no valor total de R$ 68.740,47, referente aos
fatos geradores ocorridos nos meses 03/2003 a 04/2004 (R$ 28.832,65), à multa
de ofício de 75% (R$ 21.624,44) e aos juros de mora calculados até 30/04/2008
(R$ 18.283,38).
2. Relata o Auditor, no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à
fl. 44, que em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo em epígrafe, foi apurada a
falta/insuficiência de recolhimento da Cofins, conforme Termo de Constatação
anexo ao Auto.
3. No citado Termo (fls. 40/41) o AFRFB informa que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000784/2008-51
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000784/2008-51

3.1 A presente ação fiscal foi iniciada pelo Senhor Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro, em 28/09/2007
(data do recebimento do AR contendo o Termo de Intimação lavrado pelo Sr.
Antonio César Valério da Silva), de Mandado de Segurança coletivo impetrado
pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro com o
intuito de evitar a cobrança da COFINS das sociedades de advogados;
3.2 Com a decisão de 02/07/2007 da Senhora Ministra do STF Ellen Gracie em
que defere a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário,
interposto do acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da 2a Região nos Autos
do MS 52.197/RJ (Processo 2003.51.01.004965-3/RJ) a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro desenvolveu uma ação para
que fosse verificado junto aos escritórios de advocacia, sediados no Rio de
Janeiro, se os mesmos haviam declarado e efetuado os recolhimentos
pertinentes à contribuição em tela (COFINS) apurada de acordo com
faturamento do contribuinte, levando-se em consideração a Lei 10.833/03;
3.3 O contribuinte acima qualificado foi, então, intimado a apresentar as bases
de cálculo da COFINS, se os débitos já haviam sido quitados e se existia
alguma outra ação judicial em que o sujeito passivo fosse parte e que versasse
sobre a já mencionada contribuição;
3.4 Em 14/01/2008, após o início da ação fiscal o contribuinte acima
mencionado entregou à RFB as DCTF Retificadoras para o período objeto da
presente fiscalização, incluindo os débitos referentes a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social;
3.5 Estas deixaram de ser consideradas tendo em vista que estas Declarações
foram apresentadas após o início da presente ação fiscal; e
3.6 Considerando que o sujeito passivo deixou de incluir em suas Declarações
de Débitos e Créditos de Tributos Federais entregues à RFB, dentro do prazo
previsto, os débitos apurados no período de Mar/03 a Abr/04, estou efetuando o
lançamento de ofício, deste período, com os devidos acréscimos legais.
4. Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, à fl. 45 do referido auto de infração.
5. Cientificada em 20/05/2008 (fl. 67), a contribuinte, inconformada,
apresentou, em 18/06/2008, a impugnação de fls. 71 a 74, na qual alega que:
5.1 A Impugnante, em 31/01/2008, procedeu ao pedido de parcelamento de todo
o débito da COFINS, processo n° 10768.000.539/2008-14, cuja suspensão de
exigibilidade estava amparada pela medida judicial patrocinada pela Ordem dos
Advogados do Brasil;
5.2 O fato de as DCTF Retificadoras terem sido apresentadas após o pedido de
parcelamento do débito não tem o condão, por si só, de ensejar a lavratura de
Auto de Infração como pretendido pelo Ilustre Fiscal Autuante;
5.3 As provas ora apresentadas e especialmente o parcelamento do débito levam
à total improcedência do Auto de Infração por absoluta falta de objeto;
5.4 Seria totalmente absurdo impingir-se a Impugnante uma multa de 75%
(setenta e cinco por cento) quando as retificações já haviam sido apresentadas e
o débito totalmente parcelado;
5.5 Além disto, é de se ressaltar que a autuação fiscal não está correta na
medida em que deixou de considerar as retenções de COFINS procedidas pela
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000784/2008-51

fonte pagadora nos meses de fevereiro e março de 2004, conforme comprovam
as notas fiscais em anexo; e
5.6 Pelas razões acima expostas, requer seja acolhida a impugnação,
reconhecendo-se a total improcedência da autuação, determinando-se o
cancelamento do auto de infração que consubstancia o lançamento de ofício.
6. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
A 16a Turma da DRJ Rio de Janeiro I, por meio do Acórdão 12-48.384, de 23 de
julho de 2012 (fls. 165 a 172), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. O
referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/04/2004
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, por
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo
da obrigação tributária ou seu preposto.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Não
se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
COFINS. COMPENSAÇÃO DE RETENÇÕES EFETUADAS. FATO
GERADOR
ANTERIOR
AO
MÊS
DA
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de valores retidos da Cofins deve ser efetuada com
valores devidos da mesma contribuição relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção. É de se desconsiderar a
compensação efetuada com valor devido da Cofins referente a fato
gerador ocorrido em mês anterior ao da retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 222 a 225), alegando a existência de seu direito creditório
decorrente da retenção da COFINS, e que a responsabilidade pela DIRF era da fonte pagadora.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000784/2008-51

Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A divergente recai sobre os valores relativos aos meses 02/2004 e 03/2004, em
virtude de a Fiscalização não ter considerado as alegadas retenções de Cofins relativas às Notas
Fiscais de Serviços nos 1694, 1718 e 1719, emitidas pela Impugnante por serviços prestados ao
Bank of América – Brasil S/A, CNPJ no 92.791.813/0001-65, respectivamente, em 27/02/2004,
23/03/2004 e 27/03/2004, nos respectivos valores de R$ 22.599,08, R$ 10.360,00 e R$ 10.640,00
(fls. 126 a 128). Tal desconsideração se deve ao fato da divergência da informação prestada pela
tomadora do serviço na DIRF transmitida em 29/07/2005 (fl. 154). As retenções informadas
nessa DIRF foram efetuadas nos meses 05/2004, 06/2004, 08/2004 e 11/2004.
Como a responsabilidade pela DIRF é da fonte pagadora, e a Recorrente
apresentou as correspondentes notas fiscais de serviços com as retenções, entendo que tal
divergência merece ser esclarecida, especialmente a efetividade da prestação de serviço, seu
pagamento na data informada pela Recorrente e a devida retenção.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada (nota fiscal),
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o
da Lei no 10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que
a constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos
na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle
aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais,
equipamentos e assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
d)
examinar
a
contabilidade
de
sociedades
empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se
lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código
Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000784/2008-51

Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) Intimar a Recorrente para apresentar os registros contábeis e fiscais
das notas fiscais de serviços 1694, 1718 e 1719, bem como os
comprovantes de recebimento dos correspondentes valores, as
datas de recebimento e seus registros contábeis;
(ii) Analisar os documentos apresentados e atestar se houve a efetiva
prestação de serviço, seu recebimento e a retenção das
contribuições nos meses 02/2004 e 03/2004;
(iii) Apresentar demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda
necessário.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital